Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716335-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAYRLA RODRIGUES LOPES DECISÃO Esclareça a parte recorrente sua pretensão recursal, no prazo de 5 dias, uma vez que o objeto do presente recurso é idêntico ao formulado nos autos do AGI. de n. 0700838-90.2023.8.07.9000. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.